Tribunal: TJMT
Processo: 0007612-12.2016.8.11.0045
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007612-12.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), EDSON ERNESTO MOTA - CPF: 872.362.731-04 (APELANTE), SERGIO ALBERTO BOTEZINI - CPF: 422.238.220-53 (ADVOGADO), EMERSON MOTA - CPF: 850.459.421-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EMERSON MOTA - CPF: 850.459.421-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ROBUSTEZ DO ACERVO PROBATÓRIO PRODUZIDO EM DESFAVOR DO RECORRENTE – FATOS CORROBORADOS PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS ETAPAS DA
PERSECUTIO CRIMINIS
– PLEITO SUBSIDIÁRIO – UTILIZAÇÃO DA CONFISSÃO COMO ATENUANTE –NÃO CONFIGURADA –

RECURSO DESPROVIDO.

Havendo nos autos provas que demonstram cabalmente que o acusado tinha ciência da origem ilícita da coisa encontrada em seu poder, e que entregou documento falso aos policiais, não há falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a condenação pelo delito de receptação e uso de documento falso.

Conforme entendimento jurisprudencial sedimentado na súmula n. 545 do STJ, o acusado somente faz jus à atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Edson Ernesto Mota
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 7612-12.2016.811.0045, código 133543, pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que o condenou à pena de 3 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e 30 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da prática dos delitos capitulados no artigo 304, c/c o 297, c/c o 299, c/c o 180,
caput
, por duas vezes, do Código Penal.

Em síntese, o recorrente argumenta que merece ser absolvido pelo delito de uso de documento falso, porquanto não sabia da falsificação do documento, e negou ter apresentado a CRLV aos policiais, sob a justificativa de que estaria guardada no interior do veículo apreendido. De igual turno, pleiteou a absolvição pelo delito de receptação, pois alega que não tinha conhecimento da procedência criminosa do veículo, mas tão somente ser oriundo de “Finan”. Subsidiariamente, caso não seja acolhida a tese de absolvição por receptação, pugna pelo reconhecimento da atenuante de confissão. (Id. n. 17292525).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 17292530).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. n. 23632485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020